Tribunal: STF
Processo: RHC 202277
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Pressupostos de admissibilidade de Tribunal Superior. Reiteração de pedido anterior. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 
    1. Nas razões do presente agravo, a defesa deixou de impugnar os fundamentos da decisão agravada, o que impede o conhecimento do recurso. Assim, aplica-se, por analogia, o enunciado sumular desta Corte Superior, in vebis: é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
    2. Agravo regimental não conhecido.” 
    2. Extrai-se dos autos que o paciente – durante o cumprimento de pena privativa de liberdade – praticou falta grave (posse de aparelho de celular dentro do estabelecimento prisional). Nesse contexto, o Juízo da execução decretou “a perda de 1/3 do tempo remido, iniciando novo período a partir da data da última infração julgada (art. 127 da LEP)”.
    3. Inconformada, a defesa interpôs agravo em execução. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) negou provimento ao agravo.
    4. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 659.392, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não conhecido.
    5. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a parte impetrante sustenta que o aparelho celular apreendido não pertencia ao paciente. Alega que “não é possível presumir que o acusado fazia uso do celular. Na verdade, as imagens comprovam que as fotos foram tiradas por uma terceira pessoa e não pelo próprio sentenciado”. De modo que o paciente “não pode ser considerado autor da falta disciplinar”.
    6. A defesa requer “que o reeducando seja absolvido da sindicância juntada, ou aplicar outro meio diverso do comumente utilizado, acarretando, assim, uma punição mais razoável ao sindicado”.
    7. Decido.
    8.  O recurso ordinário não deve ser conhecido.
    9. O Ministério Público Federal se manifestou nos autos no sentido de que:
     “contra o mesmo acórdão ora recorrido, foi impetrado habeas corpus no STF (n. 201142/SP), já julgado pelo STF, em 5/5/2021, sendo negado seguimento ao writ. A decisão, verbis:
    8. O habeas corpus não deve ser concedido.
    9. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assentou que, na hipótese de que se trata, o “conjunto probatório, além dos demais elementos constantes no Procedimento Disciplinar nº 254/2020 (fls. 07/63), caracteriza a infração disciplinar de natureza grave prevista no artigo 50, inciso VII, da Lei de Execução Penal, não havendo se falar em absolvição ou desclassificação, como pretende a Defesa”. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão do Tribunal estadual:
    (…)
    10. Sendo assim, o caso atrai o entendimento do STF no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).
    11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    […].”
    10. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a “mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). De modo que o processo deve ser extinto, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, notadamente porque este habeas corpus é mera reiteração do HC 201.142, ao qual não conheci. Ainda nessa linha, veja-se o HC 197.296-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber.
    11. Ademais, a orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a via do habeas corpus não se presta para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso da competência de Tribunal Superior (HC 99.174 AgR, Rel. Min. Ayres Britto; HC 112.756, Relª. Minª. Rosa Weber; HC 113.660, Rel. Min. HC 112.422, Rel. Min. Luiz Fux).
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do recurso ordinário em habeas corpus.
      Publique-se.
          Brasília, 25 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator